Tribunal: TJDFT
Processo: 0736557-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-29

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. PASEP. BANCO DO BRASIL S.A. NÃO OBSERVAÇÃO DAS NORMAS PROCESSUAIS. DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela parte autora contra a decisão que declinou da competência da 7a Vara Cível de Brasília em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Valparaíso de Goiás/GO.
2. A ação originária busca a recomposição do saldo da conta bancária vinculada ao PASEP, movimentada em agência localizada no Recanto das Emas/DF.
3. O autor reside em Valparaíso/GO e ajuizou a ação em Brasília, alegando que a sede do réu está localizada na capital federal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Encontra-se em discussão: (I) se a escolha do foro de Brasília/DF pela parte autora configura prática abusiva e aleatória; e (II) se é possível a declinação de competência de ofício em razão da ausência de vínculo entre o foro escolhido e os critérios legais de competência territorial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A atualização do art. 63 do CPC pela Lei no 14.879, de 4.6.2024, ampara o entendimento de que não se pode propor ações em juízo aleatório, bem como possibilita a declinação da competência de ofício.
6. O juiz tem o poder-dever de zelar pela correta prestação jurisdicional, impedindo aescolhaaleatória deforo, malferindo o princípio do juiz natural (artigo 5o, XXXVII, da Constituição Federal).
7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta ser inadmissível a escolha de foro sem justificativa plausível e pormenorizadamente demonstrada. Precedente. (AgRg no AREsp 391.555/MS, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 14.4.2015, DJe 20.4.2015).
8. No caso concreto, não se justifica propor a ação noforode Brasília, visto que a parte autora reside na comarca de Valparaíso/GO e o réu, apesar de ter sede em Brasília, possui agências em todo território nacional, inclusive naquele município.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo de Instrumento não provido. Agravo Interno prejudicado. Unânime.
Tese de julgamento: “1. A escolha aleatória de foro, sem vínculo com o domicílio das partes ou com o local de cumprimento da obrigação, configura prática abusiva e autoriza a declinação de competência de ofício.”
___________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 63, §§ 1o a 5o; CPC, art. 53, III, “a” e “b”; e CF, art. 5o, XXXVII.
Jurisprudência relevante citada: AgRg no AREsp 391.555/MS, Min. Marco Buzzi, STJ; AgInt no AREsp 967.020/MG, Min. Marco Buzzi, STJ; Acórdão 1223736, TJDFT, 7a Turma Cível; Acórdão 1805181, TJDFT, 1a Câmara Cível; Acórdão 1779255, TJDFT, 6a Turma Cível; Acórdão 1734804, TJDFT, 8a Turma Cível.